Tribunal: STF
Processo: RE 1453456
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNCIONÁRIA PÚBLICA EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 100, DE 2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. FGTS. VERBA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1.806.087 - MG. RECURSO PROVIDO. 1 O egrégio Supremo Tribunal de Federal, no julgamento da ADIn n° 4.876 - MG, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do art. 7° da Lei Complementar estadual n° 100, de 2007, em relação à efetivação de servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. 2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp. n° 1.806.087 - MG, recurso repetitivo, fixou entendimento segundo o qual, no caso de contratação irregular de pessoal, é devido saldo de FGTS. 3. Portanto, reconhecida a nulidade da contratação, os funcionários atingidos têm direito ao recebimento FGTS relativo ao período compreendido entre a publicação e a declaração de inconstitucionalidade do referido diploma normativo, respeitada a prescrição quinquenal. 4. Apelação cível conhecida e provida para acolher a pretensão inicial (doc. 22, p. 2).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 28).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 102, § 2°, da mesma Constituição (doc. 34). Para tanto, sustenta-se que:

[é] incontroverso nos autos que a parte recorrida é aposentada desde 01/09/2015. 
O cerne da questão, portanto, é saber se é devido ou não os depósitos de FGTS ao servidor que foi ressalvado dos efeitos da decisão da ADI 4876-MG. 
Não há dúvidas de que a resposta é NÃO. 
Na modulação de efeitos realizada no julgamento da ADI 4876, o STF ressalvou dos efeitos da decisão as seguintes situações:
Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.
Portanto, a situação da parte recorrida foi ressalvada da aplicação dos efeitos da decisão. 
Isso significa dizer que em relação àqueles que foram ressalvados da decisão da ADI 4876, o vínculo jurídico estabelecido com o Estado de Minas Gerais é considerado válido.
A jurisprudência pacificada do STF, representada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 765.320-MG, é no sentido de que é devido os depósitos de FGTS quando há nulidade do vínculo com a administração pública por ausência de concurso público. 
Por conseguinte, e a contrario sensu, se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS (doc. 34, p. 6).

Ao final, o recorrente requer:

[...] seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário a fim de que se opere a reforma do acórdão recorrido para que, reconhecendo-se que não é devido o pagamento de FGTS à servidora aposentada pelo regime de previdência dos servidores estaduais, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos (doc. 34, p. 7).

Em 19/3/2026, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 67), que opinou pelo “[...] provimento do apelo extremo, ratificando os fundamentos expendidos na peça recursal, a fim de que seja afastado o direito ao recebimento de depósitos do FGTS” (doc. 69, pp. 8-9). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI Nº 4.876/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SERVIDORA APOSENTADA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITOS DO FGTS. INDEVIDOS. PRECEDENTES DO STF. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão que reconheceu o direito de servidora efetivada pela LCE nº 100/2007 ao recebimento de FGTS; o ente recorrente sustenta a impossibilidade do pagamento da verba fundiária, sob o argumento de que a recorrida encontra-se aposentada pelo Regime Próprio (RPPS) e enquadra-se na modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADI nº 4.876. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.876/DF, declarou a inconstitucionalidade da efetivação sem concurso público prevista na LCE nº 100/2007, mas modulou os efeitos da decisão para ressalvar os servidores já aposentados ou que preencheram os requisitos para a jubilação até a data da publicação da ata de julgamento. 3. No caso concreto, verificada a regular aposentadoria da servidora pelo Regime Próprio (RPPS) sob o amparo da referida modulação, não há que se falar em nulidade do vínculo administrativo. 4. A ausência de nulidade do vínculo afasta a aplicação do entendimento firmado no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), sendo, portanto, indevido o pagamento de valores a título de FGTS. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário (doc. 69, pp. 1-2). 

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4.876/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 1º/7/2014, declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I, II, IV e V, da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente (grifei).

Posteriormente, no julgamento da ADI 4.876 ED/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 18/8/2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015. Por oportuno, colaciono a ementa do citado julgado:

Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015 , esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio (grifei).

Como se verifica, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade realizada no julgamento da ADI 4.876/DF foi estendida até 31/12/2015 em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado de Minas Gerais. Ademais, ficaram ressalvados dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles servidores que já estejam aposentados e aqueles que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado.

No caso dos autos, a recorrida foi declarada aposentada em 1º/9/2015 (docs. 25, p. 1; e 28, p. 5), ou seja, a sua situação está ressalvada da aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade decidida no julgamento da ADI 4.876/DF.

Nesse contexto, como a autora está aposentada pelo regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais (vínculo válido com a administração pública), não há razão que justifique aposentadoria pelo regime próprio e, ao mesmo tempo, direito ao recebimento de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.513.430/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/12/2024; RE 1.370.073/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/4/2022; RE 1.503.170/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/8/2024; RE 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/2/2022; RE 1.463.724/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/3/2025; e RE 1.404.091 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2022, cuja ementa passo a transcrever:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.876/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA PARA AQUELES QUE JÁ ESTAVAM APOSENTADOS E AQUELES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, TENHAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 2. Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 

Desse modo, observo que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 4876/DF e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial relativo ao recebimento de valores do FGTS. Inverto os ônus sucumbenciais.

Publique-se. 

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator